Tribunal: TJDFT
Processo: 0710507-79.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado para anular processo administrativo disciplinar (PAD) instaurado por autoridade distrital, que resultou na demissão do servidor público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição da ação disciplinar; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa no PAD; (iii) verificar se a absolvição judicial vincula a esfera administrativa; e (iv) apurar se houve violação ao princípio do non bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição quinquenal prevista na LC no 840/2011 inicia-se na data em que a autoridade competente toma ciência do fato. No caso, o conhecimento formal ocorreu em fevereiro de 2017, e o PAD foi instaurado em junho de 2019, dentro do prazo legal.
4. Não houve cerceamento de defesa. Os indeferimentos de reagendamento de novo interrogatório e de avaliação por junta médica oficial foi fundamentado, e o acusado participou de atos processuais, com acesso aos autos e possibilidade de manifestação.
5. A absolvição judicial não vincula automaticamente a esfera administrativa, salvo reconhecimento da inexistência do fato ou negativa de autoria, o que não ocorreu.
6. Não há bis in idem, pois as infrações imputadas possuem tipificações distintas e refletem condutas autônomas, ainda que relacionadas ao mesmo contexto fático.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional da ação disciplinar inicia-se na data em que a autoridade competente toma ciência do fato, sendo interrompido pela instauração do PAD. 2. A negativa de diligências não caracteriza cerceamento de defesa quando fundamentada e ausente prejuízo. 3. A absolvição judicial não vincula a esfera administrativa, salvo inexistência do fato ou negativa de autoria. 4. Não há violação ao princípio do non bis in idem quando as condutas imputadas são autônomas e tipificadas de forma distinta.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.016/2009, art. 1o; LC no 840/2011, arts. 194 e 208; Código Penal, art. 298; e Lei no 6.766/1979, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súm. no 635. TJDFT, Acórdão no 1703933, 0709474-93.2021.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 17.05.2023; Acórdão 1979008, 0715661-15.2024.8.07.0018, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 12.03.2025; Acórdão no 1779415, 0760605-79.2022.8.07.0016, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 25.10.2023; e Acórdão no 1946424, 0709142-58.2023.8.07.0018, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 27.11.2024.